Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700075-21.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: ANA CLEIDE DA SILVA MOURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA ELISA BENELI contra a decisão de ID 259882804 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de ANA CLEIDE DA SILVA MOURA, que indeferiu o pedido de penhora da remuneração. Afirma, em suma, que a parte agravada é servidora pública, com remuneração mensal bruta equivalente a R$ 14.113,81; que as diligências anteriores não localizaram bens passíveis de penhora; que é possível a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial; que a penhora do salário é compatível com o princípio da efetividade. Requer, liminarmente, a penhora da remuneração da executada, no equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração bruta, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, a parte agravante está dispensada do adiantamento de pagamento das custas processuais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante juntou documento comprobatório de que a remuneração líquida da parte agravada corresponde a R$ 10.007,19 (ID 25840773 dos autos de origem), sem olvidar que foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud (ID 2445647586 dos autos de origem) e RenaJud (ID 208740589 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de penhora. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data a dívida, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida (R$ 1.000,71), e observado que valor atual da dívida é de R$ 9.412,78, verifica-se que a dívida seria paga em menos de um ano. Em consequência, é possível o acolhimento do pedido de penhora. Dessa forma, em análise prefacial, a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração da executada, a um só tempo, torna possível o atendimento das necessidades básicas de sustento e viabiliza o pagamento de dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para determinar a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora